Tribunal: TJDFT
Processo: 0714438-34.2022.8.07.0006
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO DEVEDOR. TRANSAÇÃO. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO E DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRINCÍPIOS PROCESSUAIS DA COOPERAÇÃO, DURAÇÃO RAZOÁVEL E PRIMAZIA DA DECISÃO MERITÓRIA NÃO OBERVADOS. SENTENÇA CASSADA.
1. A homologação do termo de transação dispensa a assinatura de advogado e de testemunha, bastando, em princípio, seja assinado pelas partes.
2. O reconhecimento de firma não é, outrossim, requisito indispensável à homologação do acordo, exceto na hipótese de ausência de citação, com vista à verificação da aquiescência do devedor aos termos da avença.
3. Na hipótese de o termo de acordo não preencher os requisitos necessários à sua homologação, deve ser dada à parte oportunidade para a correlata regularização. Nesse contexto, a pronta extinção do processo, sem exame do mérito, viola os princípios da cooperação, duração razoável e primazia da decisão de mérito.
4. APELO CONHECIDO E PROVIDO.